Tribunal: TJMT
Processo: 1020353-79.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020353-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACILDO P.SOUSA - ME - CNPJ: 02.763.903/0001-50 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (APELADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1020353-79.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jacildo P. Souza ME

Apelados:
Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda. e Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE SUBSTIUIÇÃO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KILÔMETRO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1020353-79.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jacildo P. Souza ME

Apelados:
Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda. e Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Jacildo P. Souza ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de substituição de veículo adquirido com vicio c/c indenização por dano moral que move contra os apelados, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando preliminarmente a nulidade da sentença, ante a inobservância do art. 357, inc. III, do CPC e a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, segue sustentando que os fatos aduzidos na inicial restaram devidamente comprovados, pugnando pela reforma da sentença.

A Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. apresentou contrarrazões (id. 76669990), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1020353-79.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jacildo P. Souza ME

Apelados:
Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jacildo P. Souza ME
ajuizou ação de substituição de veículo adquirido com vicio c/c dano moral contra a Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e a Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda., aduzindo que adquiriu
zero quilometro HB2 0 S, Sedan, 1.0 Comfort Style , chassi nº 9BHBG41CAEP181456 placa OBS - 4590, ano de fabricação 2013/2014, cor preto, pelo preço de R$ 42.095,00 (quarenta e dois mil e noventa e cinco reais), no dia 26 de novembro de 2013, e que após 05 (cinco) meses de uso, o automóvel começou apresentar diversos problemas como falha em aceitar a gasolina, na embreagem, estabilidade, barulho no freio e escapamento, amortecer traseiro, etc.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 76669562).

A Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. (Saga Hyundai) apresentou defesa (id. 766669586), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito sustentou ausência de relação de consumo, pois o veículo foi adquirido para fomento da atividade comercial, bem como pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como que
os vícios apresentados foram todos tempestivamente identificados e reparados, sendo certo que a autor a não teve seu veículo imobilizado por prazo superior ao legal. Além da inexistência de ato ilício apto a ensejar o dano moral.

A Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. apresentou contestação (id. 76669957), arguindo a preliminar de impugnação ao valor da causa, e no mérito pela improcedência dos pedidos.

A audiência de conciliação restou inexitosa (id. 76669966).

As partes foram intimadas para manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (id. 76669970), tendo a Saga Pantanal pugnado pela realização de prova pericial (id. 76669973), a autora requereu a inversão do ônus da prova para a realização da perícia técnica (id. 76669974), no mesmo sentido, a Hyundai Motor do Brasil, requereu a produção de prova pericial e prova documental, além do depoimento pessoal do autor (id. 76669975).

O douto magistrado
a quo,
julgou antecipadamente o mérito
,
e improcedente os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante suscita preliminarmente
o cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de produção de provas,
vez que a lide foi julgada improcedente, e por consequência, para que os autos retornem a instância de origem, determinando a realização da instrução probatória.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a apelante, ao apresentar a inicial, pugnou pela produção de provas e inversão do ônus probatório, tendo renovado o pedido na petição de id.
76669974.

Após a decisão de saneamento, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir, todas, diga-se de passagem, pleitearam a realização da perícia, sendo que posteriormente a ação foi julgada improcedente, ante a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial (id. 76669976).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente não oportunizar a autora a manifestação acerca das provas que pretende produzir, e afirmar que este não as produziu. Confira,
verbis
:

“
Ademais, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, ainda que em sede de relação de consumo, de demostrar razoável nexo de causalidade
.”
(id. 76669976)

Por conseguinte, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, era cabível o deferimento da inversão do ônus da prova, possibilitando o pedido de produção da perícia, conforme entendimento consolidado do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO.

1. A análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 355.628/RO, 4ª Turma, Rel. Dr. Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado, j. 28.11.2017)

Ademais, ressalto que o Código de Processo Civil em vigor consagra o Principio da Verdade Real, conferindo ao juiz a possibilidade de determinar, de oficio, as provas necessárias à instrução do processo, confira:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido já julgou esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO – REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – FEITO JULGADO IMPROCEDENTE SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DOS AUTORES – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(RAC n. 32028/2018, Re. Des. Dirceu Dos Santos, j. 20.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS E APÓLICES DE SEGURO EM GRUPO APRESENTADOS PELA SEGURADORA COM AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – PENALIDADE DO ARTIGO 400 CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5º, LIV e LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Se a parte requerida se manifestou no prazo legal e apresentou os documentos pleiteados, apenas com ausências de algumas assinaturas, não há que se falar que houve a recusa ilegítima.O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LIV e LV. O Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao Magistrado para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.”
(RAC n. 147782/2017, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.04.2018)

Destarte, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a ausência de nexo de causalidade entre os vícios apresentados no veículo, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021